Tribunal: TJMT
Processo: 1019330-06.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019330-06.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDVAL SEBASTIAO DE AMORIM CURADO - CPF: 900.539.401-30 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDVAL SEBASTIAO DE AMORIM CURADO
.

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. FINALIDADE INSTRUTÓRIA E PREPARATÓRIA. PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Edval Sebastião de Amorim Curado contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entender ausente o interesse de agir. A ação tinha por objeto compelir a instituição financeira à exibição de contratos de empréstimos consignados que ensejam descontos mensais em benefício previdenciário do autor. A sentença reputou a medida como inadequada, com conteúdo satisfativo, sem risco de perecimento da prova nem evidência de tentativa de autocomposição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a produção antecipada de provas, com fundamento no art. 381, III, do CPC, é adequada para compelir instituição bancária à exibição de documentos necessários à formação de convencimento sobre a propositura de futura ação; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do interesse de agir, à luz da jurisprudência consolidada no Tema 648 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de prova prevista no art. 381, III, do CPC é cabível quando o conhecimento prévio dos fatos possa justificar ou evitar a propositura de demanda, inclusive quando se busca a exibição de documentos indispensáveis à futura ação judicial.

A pretensão do autor é eminentemente probatória e preparatória, e não satisfativa, uma vez que visa obter documentos bancários essenciais à avaliação sobre o ajuizamento de demanda revisional ou indenizatória.

Estão presentes os requisitos delineados no Tema 648 do STJ: a existência de relação jurídica entre as partes, a prévia
tentativa frustrada de obtenção extrajudicial dos documentos e a ausência de demonstração de cobrança indevida pelo serviço.

A ausência de risco de perecimento da prova ou de tentativa de autocomposição não inviabiliza a ação de produção antecipada de provas, que tem previsão legal autônoma e finalidade específica.

A exigência de pedido incidental em ação principal futura que ainda se avalia ajuizar contraria os princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) e do contraditório (art. 5o, LV, da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A produção antecipada de provas com fundamento no art. 381, III, do CPC é cabível para fins de exibição de documentos bancários necessários à avaliação da viabilidade de futura ação.

O interesse de agir está configurado quando demonstrada a relação jurídica entre as partes, a tentativa extrajudicial frustrada de obtenção dos documentos e a finalidade probatória da medida.

A ação de produção antecipada de prova possui natureza autônoma e não exige demonstração de risco de perecimento da prova ou de tentativa de autocomposição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 381, III, 396 e 485, VI; CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 27.11.2013 (Tema 648); TJMS, Apelação Cível no 0807225-54.2025.8.12.0001, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
EDVAL SEBASTIÃO DE AMORIM CURADO
, contra sentença (ID. 295371865 – Autos de Origem no 1019330-06.2025.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 4a
Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entender que a produção antecipada de provas, requerida pelo autor com fundamento no art. 381, III, do CPC, visava finalidade satisfativa e não preenchia os pressupostos legais da medida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, sob os seguintes fundamentos:

“[...] no caso em exame, não se verifica a presença de nenhuma dessas hipóteses legais.

Não há demonstração de que os documentos pretendidos estejam sob ameaça de perecimento, tampouco se vislumbra que a produção pretendida favoreça eventual autocomposição. Além disso, o pedido revela nítido conteúdo satisfativo, na medida em que visa compelir a parte ré à entrega de documentos com finalidade distinta da mera elucidação probatória, o que afasta o cabimento da presente via. [...]” (ID. 295371865)
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
. Finalidade instrutória e cabimento do pedido de prova antecipada (art. 381, III, do CPC).

2
. Existência de interesse de agir e esgotamento da via administrativa.

3
. Possibilidade de exibição autônoma de documentos.

4
. Necessidade de reforma da sentença para regular prosseguimento da ação.

Recurso tempestivo e preparo isento.

A parte apelada
não
apresentou suas contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EDVAL SEBASTIAO DE AMORIM CURADO
.

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação de Produção Antecipada de Provas, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao argumento de que a via eleita seria inadequada ao fim colimado e que o pedido formulado ostentaria natureza satisfativa, e não meramente probatória ou preparatória.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que não estaria configurado o interesse de agir, porquanto haveria inadequação da via processual, considerando que o pedido ostentaria natureza satisfativa. Acrescentou que a prova pretendida não estaria sob risco de perecimento, tampouco visaria autocomposição entre as partes, de modo que deveria ser formulada como requerimento incidental, nos moldes dos
arts
. 396 e seguintes do Código de Processo Civil, ou manejada mediante ação principal.

A controvérsia, portanto, gira em torno da adequação da via processual eleita e da presença (ou ausência) do interesse processual necessário ao desenvolvimento regular da demanda.

Passo a análise das teses recursais.

Dispõe o art. 381, III, do Código de Processo Civil que será admitida a produção antecipada da prova “quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.

No caso concreto, restou demonstrado que o autor, ora apelante, não detém cópias dos contratos de empréstimo consignado que ensejam descontos mensais em seu benefício previdenciário, tampouco obteve os documentos por via extrajudicial, apesar de notificação com aviso de recebimento encaminhada à instituição financeira ré
,
fato incontroverso nos autos.

A finalidade da medida judicial requerida é, portanto, eminentemente instrutória e preparatória, na medida em que visa à obtenção
de documentos indispensáveis à formação de juízo sobre a necessidade e viabilidade de eventual ação revisional ou indenizatória.

Logo, não há falar em inadequação da via processual nem em ausência de pressuposto autorizador.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.349.453/MS (Tema 648), consolidou a jurisprudência quanto aos requisitos para configuração do interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários, os quais se aplicam, por analogia, às ações de produção antecipada de prova com o mesmo objeto.

Tema no 648 - STJ
:
Tese Firmada:A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No presente caso, tais requisitos foram integralmente satisfeitos: a relação jurídica é presumida pelas operações consignadas; há comprovação da tentativa extrajudicial frustrada; e não se demonstrou qualquer cobrança pelo fornecimento dos documentos.

A resistência da parte adversa, evidenciada pela ausência de resposta à notificação enviada, caracteriza pretensão resistida, legitimando a atuação jurisdicional.

O argumento de que o pedido deveria ter sido formulado de maneira incidental, ou no bojo de ação principal, também não se sustenta.

A jurisprudência consolidada admite a produção antecipada de provas com finalidade autônoma, inclusive para obtenção de documentos bancários, desde que demonstrada sua utilidade prática e a finalidade estritamente probatória, como verificado nos presentes autos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - TEMA N.o 648, DO STJ - NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR AR - RECEBIMENTO CONFIRMADO - INTERESSE DE AGIR PRESENTE - SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE - RECURSO PROVIDO. Conforme definido no Tema n.o 648, do STJ "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária". O envio de notificação extrajudicial por AR com o recebimento é suficiente para caracterizar o interesse de agir da parte autora à ação de produção antecipada de prova. (TJMS. Apelação Cível n. 0807225-54.2025.8.12.
0001, Campo

Grande, 2
a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 27/06/2025, p: 30/06/2025)

Com efeito, e
xigir que o autor formule pedido incidental em ação principal que ele sequer sabe se deve ajuizar constitui obstáculo irrazoável ao pleno exercício do direito de ação, além de contrariar os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) e do contraditório (art. 5o, LV, da CF).

C
ONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento regular da presente ação de produção antecipada de provas
.

Sem honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025